Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CIVIL – SERVIÇO DE CONTA DIGITAL - BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. No caso, alega o autor que sua conta digital, mantida pela instituição pela ré, não pôde ser movimentada entre 05/8/2022 a 26/8/2022, o que lhe causou prejuízos.
3. Embora a recorrente alegue que o autor não comprovou o bloqueio de sua conta no período mencionado, os documentos apresentados pelo consumidor são hábeis a demonstrar a impossibilidade de realizar transações em sua conta, como print de tela evidenciando que a transferência não foi concluída (ID 44544791), assim como o email enviado pelo consumidor à ré, em 08/8/2022, em que detalha os problemas de bloqueio e narra já ter tentado solucioná-los por meio de ligação para a central de atendimento, porém sem sucesso (ID 44544792 - Pág. 1). Em resposta ao e-mail enviado pelo consumidor, a ré limitou-se a “lamentar pelo transtorno” e afirmar que a solicitação estava com o setor responsável, sem apresentar solução para o problema (ID 44544821) e, ao fim, em 25/8/2022, informou ao requerente ter realizado o bloqueio da conta por segurança.
4. Inobstante as instituições bancárias adotarem o procedimento de bloqueio da conta recebedora dos recursos quando se verificam suspeitas de transação ilícita, o correntista deve ser notificado para que sejam realizadas as devidas averiguações.
5. Além de a ré não comprovar as movimentações suspeitas que deram causa ao bloqueio, também não demonstrou que entrou em contato com o cliente para informar o bloqueio ou tomar as medidas a fim de regularizar a situação, restando caracterizada a falha na prestação de serviços.
6. Com efeito, o autor, ora recorrido, encontrou-se impedido por 22 (vinte e dois) dias a movimentar sua conta, sem comprovação de que tenha contribuído para essa situação.
7. Neste contexto, o constrangimento experimentado, considerando a impossibilidade de movimentar ou dispor dos seus recursos financeiros, porquanto trabalha como profissional autônomo estava inteiramente dependente daquela provisão. O bloqueio daqueles recursos implicou em agravo à manutenção da sua própria subsistência. É certo que essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo também impossível sua equiparação econômica ou a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente o tempo do bloqueio (menos de um mês) em que o autor deixou de movimentar seus recursos financeiros, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diminuo de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 o valor da indenização por dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item anterior.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.